Tribunal: TJDFT
Processo: 0746988-32.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0746988-32.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUZIA FERREIRA AGRAVADO: INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DESPACHO ======================= Defiro a gratuidade de justiça. Intime-se a agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar se ainda persiste o interesse no julgamento do presente agravo, considerando a tutela de urgência deferida na origem. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília/DF, 04 de dezembro de 2024. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator